Tribunal: TCU
Processo: 027.022/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério da Economia em que, nesta ocasião, aprecia-se o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 5237/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Diretoria de Serviços de Aposentados e de Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que: 9.1.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, a rubrica "opção função - aposentado" dos atuais proventos da Sra. Isabel Gomes de Oliveira, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Isabel Gomes de Oliveira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.2. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar e arquivar o processo.